Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702545-83.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARISTELA CONTIERO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. LIMITAÇÃO. DISFONIA. INCAPACIDADE TOTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. READAPTAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do benefício da aposentadoria por invalidez com proventos integrais somente pode ser concedida ao servidor se ficar comprovada a impossibilidade de readaptação às atribuições do cargo. 2. Apontando o laudo da perícia judicial a capacidade laborativa residual, que permite à servidora desempenhar atividades profissionais adaptadas às sequelas existentes, não há como conceder a aposentadoria por invalidez. 3. O servidor público em atividade, acometido de doença grave prevista em lei, não faz jus à isenção de imposto de renda, uma vez que a norma autorizadora, que menciona hipóteses taxativas, estabelece como beneficiários somente aposentados e/ou reformados. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, defendendo a possibilidade de concessão de isenção do imposto de renda a partir da constatação do acometimento da doença grave especificada em lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005